Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIDA. REEMBOLSO DE VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA. VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. ÔNUS DA PROVA. AUTORA/AGRAVANTE. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. INSUFICIENTES.
1. Trata-se, na origem, de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, ajuizada pela ora agravante contra o ora recorrido.
2. Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença por meio da qual a d. Juíza de primeiro grau concluiu pela existência daquilo que a doutrina e jurisprudência denominam como namoro qualificado, contudo, sem capacidade de espraiar efeitos para o reconhecimento como entidade familiar.
3. Não obstante, sob pena de enriquecimento sem causa, determinou a ilustre Sentenciante que a autora/agravante fosse reembolsada em montante equivalente ao que efetivamente despendeu para a aquisição de imóvel no período no qual, supostamente, teriam as partes vivido em união estável.
4. No curso da liquidação, houve desacerto na interpretação do título judicial em liquidação, o que foi corrigido por meio da decisão agravada, a qual fora proferida em estrita observância aos limites da coisa julgada.
5. O título executivo, transitado em julgado, é estreme de dúvida no sentido de que competia à autora/agravante comprovar adequadamente a alegação de pagamento de parcelas do imóvel descrito nos autos, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Constata-se que os documentos apresentados pela autora/agravante, relacionados à suposta quitação de parcelas mediantes “saques” em agências lotéricas, não tem o condão de comprovar o pagamento, pois não possuem nenhuma relação ou vínculo com as parcelas do imóvel. De igual modo, a ficha financeira fornecida pela vendedora não especifica quem realizou o pagamento das parcelas ali deduzidas.
7. Sobreleva reforçar que o extrato de conta corrente da agravante mostra diversos saques, contudo, não vincula tais saques às parcelas do imóvel em questão. Sem prova inequívoca da real destinação daqueles saques, inviável se concluir pela relação deles com o pagamento das parcelas indicadas pela agravante.
8. Recurso conhecido e improvido.